Tribunal: TJES
Processo: 5001805-30.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-30.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLY MACIEL SILVA
RECORRIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
TÉRMINO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
MANTIDA
.
1.
Tese da Autora/Recorrente: Discorda parcialmente do julgado, eis que entende que o ato ilícito praticado ultrapassara o mero dissabor, causando-lhe dano moral. A renovação automática da assinatura da revista, sem a solicitação da recorrente e a ameaça de colocar o nome da requerente no rol dos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito indevido, aliado ao não atendimento pela recorrida dos pedidos realizados na via administrativa contestando o contrato e o débito são aptos a gerar dano moral. A recorrida tinha ciência de que o serviço não fora prestado e que a cobrança era indevida. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para condenar a recorrida a indenizá-la pelos danos morais sofridos no importe de R$ 10.000,00, ou quantia aproximada.

2. Tese da
Recorrida
:
Conforme consta de suas contrarrazões (ID 279245), o recorrido se limita a afirmar que não ouve má-fé por parte da recorrida, não vislumbrando qualquer situação vexatória que tenha lhe causado humilhação, dor e abalo moral, passíveis de indenização, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos danos morais.
3. Sentença:
“Ante as razões acima expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
declarando

o inexistente débito mencionado na inicial e, via de consequência, condeno a demandada a abster-se da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, por conta da dívida ora discutida. ”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça à autora, face a sua aparente hipossuficiência. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a consumidora e o recorrido o fornecedor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Dito isso, entendo que a sentença que não reconhecera os danos morais fora acertada. Em que pese a demonstração pela consumidora recorrente de que a cobrança era indevida, não há provas de que esta tenha sido coagida a pagar o débito, através de ameaça de inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Não consta, sequer, da narrativa contida na inicial, que a recorrente tenha sido ameaçada, formalmente ou verbalmente, por telefone, de ter o seu nome negativado em razão do débito indevido, tratando-se a indicada alegação, nesse momento, de indevida inovação recursal. Reconheço o aborrecimento da recorrente com a situação, que realmente atrapalha a vida do consumidor, que tem de ficar ligando insistentemente para buscar a solução do seu problema, sem sucesso, perdendo tempo com atendentes que nada resolvem, mas não há como afastar que a questão se trata de mero descumprimento contratual, e, uma vez não tendo sido demonstrado nos autos qualquer situação concretamente vexatória a que teria a recorrente sido submetida, não há como afastar a conclusão a que chegara a magistrada de piso ao enquadrar a problemática como mero aborrecimento, impassível de gerar abalo psicológico na recorrente, e, consequentemente, de gerar dano moral indenizável.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por força do § 3º, do art. 98 do CPC/2015. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.